Tribunal: STF
Processo: ARE 1211217
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA —DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul evocou os verbetes n° 279, 454 e 636, da Súmula do Supremo. O agravante limitou-se a discorrer sobre a prescindibilidade do reexame de provas e inexistência de análise de legislação infraconstitucional, nada dizendo sobre o versado no verbete nº 454 da Súmula do Supremo. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Não conheço do agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator